Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709541-60.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CLAUDENOR PEREIRA LIMA RECORRIDO: VERA LÚCIA COSTA SOUZA, MURILO ALVES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA SOCIAL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE TEMPORÁRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. ARTIGO 1.240. CÓDIGO CIVIL. CABÍVEL. LAPSO TEMPORAL. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de pedido formulado com fundamento na usucapião especial urbana, regulamentada no artigo 1.240 do Código Civil, que preconiza: “Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural." 2. São requisitos essenciais para adquirir imóvel por usucapião especial urbana: a) posse ininterrupta e sem oposição por 5 (cinco) anos; b) utilização do imóvel para moradia própria ou da sua família; c) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 3. A cláusula de inalienabilidade não impede a usucapião, haja vista que esta é forma originária de aquisição da propriedade e a finalidade da cláusula é impedir a alienação do imóvel, forma derivada de aquisição da propriedade. 4. O conjunto probatório demonstra que os possuidores do bem são os apelantes e que as transações realizadas pelo autor/apelado e o Sr. Edivando se deram com nítida intenção de fraudar a legislação e as condições estipuladas na doação do bem pelo programa habitacional, além de representar prejuízo a terceiros. 5. Os apelantes passaram a residir no imóvel desde fevereiro de 2017 na qualidade de detentores, passando a ser possuidores na data de 12/04/2017 (data da lavratura de doação do imóvel) e a presente ação somente foi ajuizada em 22/07/2022, de modo que está configurada a usucapião especial urbana, haja vista o decurso do lapso temporal de 5 anos e o preenchimento dos demais requisitos, como ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 183 da Constituição Federal, 1.239 do Código Civil, e 3o do Decreto-Lei 82/1966 do Distrito Federal, sustentando que os recorridos jamais tiveram a posse mansa e pacífica do bem, nunca cuidaram do imóvel como se donos fossem, inclusive, confessando que nunca pagaram sequer o IPTU, bem como ignoraram a oposição havida, razão pela qual não há que se falar em usucapião; e b) artigos 10 da Lei 10.257/01 e 3o da Lei 8.935/94, bem como em relação à Lei 7.433/85, aduzindo que a interpretação dada pelo órgão colegiado ignorou o fato de que a usucapião pressupõe a ausência de oposição e que o marco inicial para a sua contagem é de cinco anos a contar de 2022, e não em 2017. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do insurgente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. A respeito do tema, já decidiu a Corte Superior: “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, tem-se que o apelo não mereceria prosseguir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 1.239 do Código Civil, 10 da Lei 10.257/01, e 3o da Lei 8.935/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 67230951): Não há falar em oposição interruptiva da usucapião o fato de o autor/apelado Claudenor ter ido no ano de 2017 ao imóvel com pedreiro para realizar reforma e ter retornado no ano de 2021 com a mesma finalidade. Além de não ser o proprietário à época das aparições no imóvel e, ainda que tivesse atuado na qualidade de procurador do legítimo proprietário, fato é que nem o autor/apelado nem o Sr. Edivando adotaram medidas para retirarem de fato os apelantes do imóvel. Isso inclusive se comprova pelo lapso temporal decorrido entre a primeira tentativa de reforma e a segunda, ou seja, quase 4 anos. A oposição do proprietário capaz de afastar a usucapião deve ser real e efetiva, mediante condutas que importem a intenção de retomada do imóvel daquele que injustamente o possua, situação essa não verificada no caso. O autor/apelado e o Sr. Edivando nunca ajuizaram qualquer ação com a finalidade de retirarem os réus/apelantes do imóvel e, quando o fizeram, já havia decorrido o lapso temporal de 5 anos que dá ensejo à usucapião especial urbana. Do conjunto probatório infere-se, na verdade, a forte probabilidade da existência de uma fraude perpetrada pelo autor/apelado e o Sr. Edivando, pois, este, mesmo após já ter cedido seus direitos sobre o imóvel, para a Sra. Vera, no ano de 2015, realizou nova transação com o apelado. E, apesar de a transferência para o autor/apelado somente ter ocorrido mediante escritura pública após o transcurso do prazo previsto na cláusula de inalienabilidade, o negócio fora realizado bem antes. Nesse descortino, vislumbra-se na verdade má-fé do autor/apelado e do Sr. Edivando, que sempre tiveram conhecimento da posse dos apelantes no imóvel e, com a finalidade de evitar nulidade da doação por violação à cláusula de inalienabilidade, somente formalizaram o negócio após o transcurso do prazo da cláusula. Assim, considerando que os apelantes passaram a residir no imóvel desde 2015 na qualidade de detentores, passando a ser possuidores na data de 12/04/2017 (data da lavratura de doação do imóvel) e a presente ação somente foi ajuizada em 22/07/2022, está configurada a usucapião especial urbana, haja vista o decurso do lapso temporal de 5 anos e o preenchimento dos demais requisitos, como ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural (ID 64043611). (...) Logo, com o estudo aprofundado dos elementos de prova coligido a estes autos, chega-se a constatação de que os autores demonstraram cabalmente que compraram o imóvel, ao que obtiveram, além da posse de fato, instrumento público que comprova o negócio jurídico realizado de boa-fé, e que, desde fevereiro de 2017, residem no imóvel, agindo sempre com clara intenção de donos (anuimus domini), inclusive, defendendo esta posse veementemente até o presente momento, sobretudo, contra investidas do requerido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial. Em relação à indicada afronta ao artigo 183 da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Descaberia, igualmente, transitar o recurso quanto à suposta ofensa ao artigo 3o do Decreto-Lei 82/1966, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, o recurso especial não caberia seguir no que se refere à Lei 7.433/85, tendo em vista que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. O exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003